Tribunal: TJDFT
Processo: 0724191-38.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0724191-38.2019.8.07.0000Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)AGRAVANTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA AGRAVADO: KLIVYA FRANCO DE SOUSA

EMENTA

PROCESSO CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. RESPECTIVA CONCESSÃO. NOVAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL CONTRA A RECUPERANDA. EXTINÇÃO.
1. No caso em exame já ocorreu a aprovação do plano de recuperação com a respectiva homologação e concessão pelo juiz competente. A aprovação do plano implica em novação dos créditos e a decisão judicial homologatória constitui, ela própria, novo título executivo judicial, de acordo com a inteligência do art. 59, caput, § 1o da Lei 11.101/205.
2. As execuções individuais ajuizadas contra a devedora devem ser extintas e, não somente suspensas, eis que, com a novação se constitui um novo título executivo judicial, porquanto a "novação resultante da concessão da recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas" (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015).
3. Agravo conhecido. DADO PROVIMENTO.